Tribunal: TJMT
Processo: 1000958-77.2022.8.11.0078
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000958-77.2022.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MICHEL GUSTAVO NASCIMENTO FERREIRA - CPF: 056.444.781-14 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA CLAUDIA DFA SILVA ARRUDA - CPF: 052.982.323-37 (VÍTIMA), JORGE VALDO COELHO DE MACEDO - CPF: 017.214.303-93 (VÍTIMA), JOSIVALDO DA CONCEICAO - CPF: 260.200.228-38 (VÍTIMA), SOLANGE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 016.532.852-57 (VÍTIMA), EGUIDO CORDEIRO ENGELMANN - CPF: 024.774.782-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO RONALDO DA SILVA - CPF: 119.427.004-23 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO DA SILVA CAJUEIRO - CPF: 079.603.734-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO CORROBORADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, requerendo a anulação do julgamento do Tribunal do Júri que absolveu o réu, sob o argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a decisão absolutória proferida pelo Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, justificando sua anulação e a submissão do réu a novo julgamento.

III. Razões de decidir

3.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, assegurada pelo art. 5o, XXXVIII, "c", da CF, somente pode ser afastada em situações excepcionais, quando o veredicto for manifestamente contrário às provas dos autos, o que não se verifica no caso concreto.

4.

As provas apresentadas pelo Ministério Público não são suficientes para demonstrar a inequívoca autoria delitiva. Os depoimentos das vítimas e da testemunha ocular afirmam que os executores estavam com os rostos cobertos, inviabilizando a identificação.

5.

O recurso ministerial se baseia na confissão extrajudicial do corréu, relatada por policiais em juízo, mas tal confissão ocorreu exclusivamente na fase inquisitorial, sem ser corroborada por elementos probatórios em contraditório. Conforme o art. 155 do CPP e a jurisprudência consolidada do STJ, declarações extrajudiciais, não submetidas ao contraditório, possuem valor probatório limitado e não podem, por si só, fundamentar uma condenação.

6.

A tese defensiva de negativa de autoria, acolhida pelos jurados, encontra amparo no princípio
in dubio pro reo
, especialmente diante da ausência de provas concretas que vinculem o réu à prática delitiva.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso ministerial desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri somente pode ser afastada quando a decisão for manifestamente contrária às provas dos autos, o que não ocorre quando o veredicto encontra amparo na ausência de elementos probatórios concretos ou na existência de dúvidas razoáveis sobre a autoria delitiva.
2. Declarações extrajudiciais não corroboradas por outros elementos probatórios e não submetidas ao contraditório possuem valor probatório limitado e não são suficientes para justificar a anulação do julgamento do Tribunal do Júri.
3. O princípio in dubio pro reo deve ser aplicado em casos de dúvida razoável acerca da participação do réu nos fatos, preservando a decisão dos jurados que optaram pela absolvição."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "c"; CPP, art. 155 e art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada:

1.

STJ, HC 538.702/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07/11/2019.

2.

STJ, HC 691058/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 26/10/2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
,

contra sentença anexada sob ID. 214612203
,

que,
em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença
, absolveu
Michel Gustavo Nascimento Ferreira
,
das imputações contidas no
art. 121, § 2o, inc. I e IV; art. 121, § 2o, inc. I e IV, c/c art. 14, inc. II (por quatro vezes), na forma do art. 29 e 70, parte final, todos do Código Penal
.

Em suas razões recursais constantes do ID 214612241, o i. representante do Ministério Público postula a anulação da sessão plenária, argumentando, para tanto que a decisão dos jurados foi contrária a prova dos autos, devendo o apelado ser submetido a novo júri.

As contrarrazões defensivas são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 214612245).

A d. PGJ, instada a se manifestar, opinou pelo provimento do recurso ministerial, conforme sumário que segue em livre transcrição (Id. 231832158):

“APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - JÚRI - Homicídio qualificado e Homicídio qualificado Tentado, e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art.121, § 2o, incisos I e IV, e artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal - Por quatro vezes) – Réu absolvido - Decisão tarifada de manifestamente contrária à prova dos autos - os depoimentos testemunhais colhidos no decorrer da peregrinação processual em total harmonia com os demais elementos de prova vertidos para o caderno processual Pelo Provimento do recurso Ministerial.”

É o relatório.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
Michel Gustavo Nascimento Ferreira

foi submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, porque na noite do dia 29.11.2020, na Rua Curiango, Bairro Água Clara, região conhecida como
“Cinzeiro”,
Sapezal/MT, juntamente com
Eguido Cordeiro Engelmann, Renato da Silva Cajueiro, João Ronaldo da Silva, Sérgio Borges de Oliveira
e outro suspeito não identificado, com identidade de propósitos e
animus necandi,
concorreram para o homicídio de
Jorge Valdo Caelho de Macedo,
bem como tentaram matar
Maria de Fátima Silva e Silva, Solange Siqueira Silva, Ana Cláudia da Silva Arruda e Josivaldo da Conceição,
não consumando por circunstâncias alheias a suas vontades.

Contudo, após a análise das provas apresentadas durante o julgamento, o Conselho de Sentença,
absolveu

Michel Gustavo Nascimento Ferreira

das imputações contidas nos
art. 121, § 2o, inc. I e IV; art. 121, § 2o, inc. I e IV, c/c art. 14, inc. II (por quatro vezes), na forma do art. 29 e 70, parte final, todos do Código Penal,
por entender que inexiste nos autos provas de ter o réu concorrido para a prática delitiva, nos termos do art. 386, inc. IV, do CPP.

Da sentença, houve a apresentação de recurso pelo Órgão Ministerial, visando a anulação da sentença, por entender que a decisão dos jurados foi contrária a prova dos autos, postulando a submissão a novo julgamento
.

Feitas essas considerações, passo a análise recursal.

DA NULIDADE DA SENTENÇA – DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS

O i. representante do Ministério Público requer a
anulação do julgamento
, sustentando que a absolvição declarada pelos jurados foi
manifestamente contrária às provas dos autos
, postulando a submissão do réu a novo julgamento. Contudo,
sem razão.

Embora seja possível recorrer das decisões do Júri, conforme previsão expressa no Código de Processo Penal, a revogação do pronunciamento do Conselho de Sentença somente é admissível quando as provas constantes dos autos forem
suficientemente robustas para evidenciar uma absoluta incoerência com o veredicto proferido.

No ponto, destaco que
“decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos".
( HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019)

A soberania dos veredictos do
Tribunal do Júri
é uma garantia constitucional (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal), que somente pode ser afastada em situações excepcionais. Para que uma decisão seja anulada sob o fundamento de que é manifestamente contrária às provas dos autos, é imprescindível que haja clara e inequívoca desconformidade entre o conjunto probatório e o veredicto dos jurados, o
que não se verifica no presente caso
.

Direto ao ponto, observo que foram ouvidas, nos autos, as vítimas
Maria de Fátima Silva e Silva
,
Ana Cláudia da Silva Arruda
e
Josivaldo da Conceição
, além da testemunha ocular
Lorena Silva dos Santos
, as quais declararam, tanto em juízo quanto em plenário, que não foi possível visualizar os executores do crime, pois ambos estavam com os rostos cobertos, tornando
impossível sua identificação.

O recurso de apelação interposto pelo i. representante do Ministério Público encontra respaldo nos depoimentos prestados pelos agentes policiais
Herbert Hugo Monteiro
e
Everson da Silva Bertoncello
. No entanto, ao analisar esses depoimentos de forma mais acurada, verifica-se que os policiais afirmaram, tanto em juízo quanto em plenário, que chegaram à autoria delitiva do Apelado com base na confissão extrajudicial do corréu
Eguido Cordeiro Engelmann
. Contudo, em juízo, o corréu exerceu seu direito
constitucional ao silêncio.

Vale destacar que o processo em relação aos demais corréus foi desmembrado em razão da interposição de recurso em sentido estrito.

Ademais, a confissão extrajudicial do corréu, relatada pelos investigadores, ocorreu exclusivamente na fase inquisitorial e não foi corroborada por outros elementos probatórios em juízo. A jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
reconhece que declarações prestadas durante o inquérito policial possuem valor probatório limitado, especialmente quando não submetidas ao
crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto:

“(...) 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, em atenção ao disposto na lei processual penal (art.
155
-
CPP
), não se admite a condenação embasada apenas em provas colhidas no inquérito policial, não submetidas ao devido processo legal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. (...)” (STJ - HC: 691058 SP 2021/0282459-1, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 26/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2021)

Dessa maneira, o depoimento indireto dos policiais, ainda que descreva uma confissão obtida no curso das investigações, não constitui elemento suficiente para afastar a presunção de inocência do réu.

O veredicto absolutório proferido pelo Tribunal do Júri não pode ser considerado manifestamente contrário à prova dos autos. Pelo contrário, a decisão encontra amparo na ausência de elementos probatórios concretos que vinculem o réu à prática do crime.

A tese defensiva de negativa de autoria, acolhida pelos jurados, está em consonância com o princípio
in dubio pro reo
, que deve ser aplicado sempre que houver dúvida razoável acerca da participação do acusado nos fatos.

Ora, a confissão extrajudicial do corréu, que se encontra no âmbito do processo desmembrado, não foi submetida a exame em contraditório neste feito, nem foi corroborada por outros elementos de prova. A falta de comprovação de sua autenticidade e veracidade em juízo retira qualquer caráter decisivo de tal declaração para fins de responsabilização penal.

Ainda que tal confissão fosse considerada válida, ela não apresenta força probatória suficiente para justificar a anulação do julgamento, especialmente diante da ausência de outras evidências concretas, ante a total ausência de provas judicializada, para pela qual se faz necessário a manutenção da decisão exarada pelo Conselho de Sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
desconformidade
com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto
pelo
Ministério Público Estadual
,
mantendo a r. sentença intocada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025